Tribunal: TJPA
Processo: 0021824-06.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021824-06.2015.8.14.0040
APELANTE: MARCOS DE SOUSA PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS RODRIGUES PAES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0021824-06.2015.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: M. DE S. P., assistido por ELEM I. MEDIANEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO: C. R. P.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, III DO CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMADA AO JUÍZO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.A ação foi extinta sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III do CPC, tendo em vista a não localização do autor no endereço declinado na inicial.

2.Cabe ao autor/apelante a atualização do endereço informado na petição inicial.

3. Contudo a parte apelante é representada em juízo pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que possui a prerrogativa de vista pessoal dos autos em qualquer grau de jurisdição, na forma dos arts. 89, I da Lei Complementar n. 80/94 e 186, § 1º do CPC.

4- Recurso de apelação conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 00218
24-06
.2015.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: M. DE S. P., assistido por ELEM I. MEDIANEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA.
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: C. R. P.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M. DE S. P., devidamente assistido por ELEM I. MEDIANEIRA DE SOUSA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III do CPC, Ação de Execução de Alimentos, ajuizada em desfavor de
C. R. P,
considerando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, posto que, intimado pessoalmente, não foi localizado no endereço informado na petição inicial.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id1448610, o Apelante discorre acerca da irregularidade da decisão combatida, sustentando a necessidade da intimação pessoal, via remessa dos autos à Defensoria Pública, sob pena de nulidade processual. Pugna pela reforma da sentença para os fins de corrigir as máculas o julgado que impedem de dar prosseguimento ao feito na origem.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de patrono judicial da parte apelada. (Id 2052253)

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 2218206)
.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

Sem recolhimento de preparo recursal diante da gratuidade da ação deferida no juízo de origem (ID. 1262994).

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, respeitante à extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa e não localização do autor/apelante, conforme prescrito no art. 485, inciso III do CPC.

A tese recursal consiste na alegada ausência de intimação pessoal via Defensoria Pública Estadual, para cumprimento de diligência ordenada pelo juízo singular.

Compulsando os autos, verifico que a parte Apelante é representada em juízo pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que possui a prerrogativa de intimação pessoal, através de remessa dos autos ao referido órgão, conforme vaticina o art. 186, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

A intimação pessoal da Defensoria Pública, também encontra-se prescrita na Lei Complementar nº 80/94, que prescreve:

Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Nesta senda, no caso em tela, além da publicação do ato que determinou a intimação do autor/apelante, para que este informasse se o requerido/apelado efetuou ou não o pagamento da obrigação alimentar, a Defensoria Pública Estadual deveria ter sido intimada pessoalmente, via remessa dos autos, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. NÃO VERIFICADA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, §§ 1º E 2º DO CPC. O despacho que determina o prosseguimento do feito sob pena de extinção do feito, na forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal na forma do § 1º do referido dispositivo. No caso, a prova documental revela que a carta não foi retirada da unidade dos Correios.
Somado a isso, a parte autora está representada processualmente pela Defensoria Pública, o que exige intimação pessoal na forma do art. 128 da LC 80/94 e art. 186, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Sentença desconstituída.
APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083582635, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira,
Julgado em: 12-02-2020) Data de Julgamento: 12-02-2020 Publicação: 14-02-2020

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DE CAUSA - AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - PRERROGATIVA NÃO OBSERVADA - NULIDADE DO ATO - SENTENÇA CASSADA. - A lei processual é clara ao definir que, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude de ter deixado o autor, por mais de 30 dias, de adotar providências ou cumprir diligências que lhe incumbe, o julgamento será precedido de intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, CPC). -
Estando a parte autora representada pela Defensoria Pública, deve-se observar também a prerrogativa do órgão de ser intimado pessoalmente, com remessa dos autos, nos termos do artigo 186, § 1º do CPC, sem o que o ato é nulo.
(TJMG- Apelação Cível 1.0024.11.011182-0/003, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/0019, publicação da súmula em 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO

REQUISITO DE DUPLA INTIMAÇÃO. 1. Para que seja possível a extinção sem resolução do mérito por abandono da causa, além do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que o autor impulsione o feito, é necessária a intimação pessoal da parte e a intimação de seu patrono via DJe.
2. Na hipótese de a parte autora estar patrocinada pela Defensoria Pública necessária a intimação pessoal desta, em razão da prerrogativa de intimação pessoal, mediante a entrega dos autos com vista, nos termos do inciso I, do artigo 89 da Lei Complementar nº 80/94 e no § 5º do artigo 5º da Lei nº 1.060/50. 3. Inexistindo a dupla intimação, a sentença de extinção deve ser tornada sem efeito.
4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.999316, 20120410017564APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 378/391)

Deste modo, a procedência do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA.

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGORANTE, CONCEDER VISTA DOS AUTOS AO DEFENSOR PÚBLICO, PARA SE MANISFESTAR SOBRE A DILIGÊNCIA FRUSTRADA - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 186, § 1º. CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020